Tribunal: TJMT
Processo: 1021871-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021871-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (APELANTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), EDNUZIA BATISTA GUEDES - CPF: 688.961.231-00 (APELANTE), SEBASTIAO PACIFICO CAMARGO - CPF: 439.657.506-82 (APELANTE), JOANICE MARTINS CAMARGO - CPF: 432.643.521-68 (APELANTE), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (APELADO), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI (APELADO), ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO PELA INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO – TERCEIRO QUE NÃO É PARTE DO FEITO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

“O termo inicial do prazo para opor embargos de terceiros inicia-se a partir do esbulho ou turbação, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, como ocorre na presente hipótese.”

(AgInt no AREsp 1595423/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021